Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-22.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001575-22.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ALEX CORREIA DA SILVA - CPF: 007.814.571-65 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001575-22.2020.8.11.0041

EMBARGANTE (S):

ALEX CORREIA DA SILVA

EMBARGADO (S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -

ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA A SÚMULA 474 DO STJ – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada quando da prolação da sentença e não impugnada no recurso de apelação.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados-.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALEX CORREIA DA SILVA
contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, para adequar o
quantum
indenizatório em observância ao percentual previsto na tabela da Susep e o grau da invalidez apurada pela perícia médica judicial em atendimento ao que dispõe a Súmula 274 do STJ, conforme ementa abaixo transcrita (ID 213451151):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - CABIMENTO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE AMBOS OS MEMBROS INFERIORES – QUANTIFICADA EM 75% - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - OBSERVÂNCIA A SÚMULA 474 DO STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Se o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu o membro inferior esquerdo e direito, indicando tratar-se de invalidez de intensa repercussão, quantificada em 75% para cada membro, o percentual a ser aplicado corresponde àquele previsto na tabela da Susep para perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros inferiores, qual seja, 100% do máximo indenizável, percentuais estes que devem ser multiplicados pelo percentual de 75% indicado pelo perito.-”

Em suas razões recursais (ID 214448677) sustenta a parte autora, ora embargante, que o acórdão incorre em omissão por não ter levado em consideração o entendimento majoritário da 4ª Câmara Civil deste Tribunal de Justiça já que manteve os honorários fixados em montante inferior ao mínimo ao limite mínimo de 10% em flagrante violação ao § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Aduz que a manutenção dos honorários nesse valor contraria também o entendimento do STJ.

Ao final, afirma que ao acatar o pedido formulado no recurso de apelação interposto pela seguradora para adequar o valor da indenização em R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), deveria ter adequado o valor dos honorários, já que fixado na origem em R$ 1.000,00 (mil reais).

Prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, conferindo-lhe efeito modificativo para sanar o vício apontado, além de prequestionar a matéria.

Sem contrarrazões (ID 218753660).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto, sem que haja de fato o aludido vício, além de prequestionar a matéria.

Isso porque, a embargante alega que o acórdão foi omisso com relação ao limite mínimo de 10% previsto no § 2º do artigo 85 do CPC/15, no entanto, analisando detidamente o acórdão e o recurso interposto, se verifica que não houve impugnação com relação ao montante fixado a título de honorários de sucumbência, motivo pelo qual a sentença foi mantida neste ponto.

Ora, é sabido que o inconformismo com relação ao montante fixado na sentença a título de honorários de sucumbência deveria ter sido manifestado em recurso de apelação interposto pela parte embargante.

Além disso, a seguradora, ora embargada, ao interpor o recurso de apelação que originou o acórdão ora embargado limitou a sua irresignação apenas com relação ao
quantum
fixado a título de indenização securitária.

Assim, evidente que os honorários advocatícios de sucumbência não foram objeto de impugnação por nenhuma das partes, o que afasta a alegada ocorrência de omissão.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024